Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO DIGESTO PROCESSUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO COM O PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO – ADASA. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ART. 494, I, DO CPC.
A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso, consoante o disposto no art. 932, III, do digesto processual.
Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil).
In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, ao autor não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos e a reprisar os argumentos refutados fundamentadamente pelo decisum objurgado.
Irretocável a r. sentença ao determinar a responsabilidade do ente público pelo adimplemento de parte do consumo de água no período particularizado nos autos, utilizando-se, para tanto, do cálculo da média de consumo do autor em determinado interregno, sobretudo em decorrência da impossibilidade de se aferir com precisão o gasto individual de cada unidade à época, em face da existência de apenas um hidrômetro.
Nos termos do art. 92, § 3o, I, II e III, da Resolução no 14/2011, da ADASA, o consumo medido será aferido pela diferença entre duas leituras consecutivas pertencentes ao mesmo hidrômetro, de modo que a apuração do volume a ser faturado será feita com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses, quando houver a perda ou imprecisão dos dados coletados; anormalidade ou avaria no hidrômetro; ou, ainda, em caso de impedimento de acesso para a leitura do equipamento.
A ocorrência de erro material no dispositivo da sentença enseja sua correção até mesmo de ofício, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 494 do CPC.